Tribunal: STF
Processo: RE 167522
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR. ANISTA. FATO NOVO
SUPERVENIENTE. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1.         Fato novo superveniente, constitutivo, modificativo ou
extintivo do direito pleiteado. Observância. Impossibilidade, dado
que o artigo 462 do Código de Processo Civil não tem aplicação após
o julgamento do recurso, em embargos de declaração opostos com a
finalidade de modificar a conclusão do acórdão embargado. Precedente.
2.          Mandado de segurança. Inaplicabilidade de dispositivo de lei
superveniente à impetração, dado que a autoridade coatora a respeito
de sua aplicação não expediu qualquer ato ilegal.
             Embargos de declaração rejeitados.